Tribunal: TJPA
Processo: 0811090-05.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811090-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DOLORES MOREIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por professora aposentada contra decisão monocrática que negara efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado para impugnar decisão interlocutória que indeferira o pedido de gratuidade da justiça, no bojo de ação revisional de proventos de aposentadoria com pedido de progressão funcional horizontal por antiguidade. A agravante sustentou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e, alternativamente, pleiteou o parcelamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita à parte que, embora declare hipossuficiência, não comprova documentalmente a impossibilidade de arcar com os encargos do processo, mesmo após ser intimada para tanto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 99, § 3º, do CPC/2015 confere presunção relativa à declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural, podendo esta ser afastada quando houver nos autos elementos concretos que revelem capacidade financeira.

4.

O § 2º do mesmo dispositivo exige que, antes de indeferir o pedido, o juiz oportunize à parte a demonstração dos pressupostos legais, o que foi devidamente observado no caso.

5.

No caso concreto, a agravante possui remuneração mensal superior à média nacional, não apresentou documentos que demonstrassem comprometimento da renda com despesas essenciais, e deixou de atender à determinação judicial para apresentar tal comprovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos constantes nos autos que demonstrem capacidade financeira.

2.

A parte interessada deve comprovar a hipossuficiência quando instada, sob pena de indeferimento do benefício.

3.

A concessão da justiça gratuita pressupõe prova suficiente de que o pagamento das custas comprometeria o sustento próprio ou da família, não se exigindo miserabilidade, mas também não bastando a mera declaração desacompanhada de outros elementos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-DF, AI 0705517-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 22.05.2024;
TJ-RJ, AI 0043462-02.2022.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, j. 03.08.2023;
TJ-SP, AI 0100545-64.2023.8.26.9058, Rel. Des. Fabricio Augusto Dias, j. 08.11.2023;
TJ-PA, AI 0811212-23.2020.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 22.08.2022;
TJ-PA, AI 0801901-66.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 02.09.2024;
TJ-PA, AI 0812268-86.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 15.04.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Maria Dolores Moreira de Almeida contra decisão interlocutória ID 95096509, proferida nos autos da Ação Revisional de Proventos de Aposentadoria para Pagamento de Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade nº 0845490-15.2023.8.14.0301, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita.

Na origem, a autora, professora aposentada, ajuizou ação ordinária visando o reconhecimento de seu direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, com consequente pagamento retroativo das diferenças remuneratórias e pedido de tutela de evidência. Pleiteou, também, a concessão da gratuidade da justiça.

O juízo de origem indeferiu o benefício da gratuidade processual, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após instada a parte a demonstrar tal condição, invocando o art. 98, § 2º, do CPC/2015.

Em suas razões recursais (ID 15067393), a agravante sustentou que sua declaração de pobreza possui presunção
juris tantum
de veracidade, suficiente para a concessão do benefício, sendo indevida a exigência de comprovação adicional sem elementos que infirmem sua condição alegada.

Alegou, ainda, que, em não sendo deferida a gratuidade integral, poderia ser autorizada a quitação das custas processuais ao final do processo, como alternativa para assegurar o acesso à justiça.

Por essas razões, pleiteou a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para concessão do benefício da justiça gratuita ou parcelamento/postergação das custas.

Na Decisão Monocrática ID 15273457, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O IGEPREV não apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme Certidão ID 15999612.

Contra essa decisão, a parte agravante interpôs Agravo Interno (ID 15749782), reiterando os mesmos fundamentos do recurso de Agravo de Instrumento, bem como alegando violação ao entendimento do STF e do STJ no tocante à presunção legal da declaração de insuficiência econômica (art. 4º da Lei 1.060/50 e art. 99 do CPC/15), e destacando a ausência de análise do comprometimento efetivo de sua renda mensal. Requereu o provimento do agravo interno e a concessão do benefício da justiça gratuita.

O IGEPREV apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 17247227) defendendo a manutenção da decisão monocrática.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso.

Antes de mais nada, verifico que constam nos autos recurso de Agravo Interno e sua respectiva Contrarrazões, bem como certificada a não apresentação das contrarrazões ao Agravo de Instrumento, além de constar a manifestação do
Parquet
.

Assim, considerando os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Ressalto que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
A Quo
que não concedeu o benefício da gratuidade da justiça à ora agravante foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, à
análise da negativa do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, formulado nos autos da ação revisional de proventos de aposentadoria.

Pois bem.

O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
"

Por sua vez, o §3º do artigo 99, do mesmo diploma legal, estabelece que "
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”. No entanto, o §2º do referido artigo prevê que o juiz poderá indeferir o pedido caso existam, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, senão vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
. (grifo nosso)

Assim, conquanto a declaração de hipossuficiência goze de presunção veracidade, trata-se de presunção relativa (
iuris tantum
), cabendo à parte adversa a demonstração em contrário, ou podendo o magistrado indeferi-la de ofício quando observar
elementos concretos constantes nos autos que evidenciem a ausência de hipossuficiência econômica
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA . INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1 . A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3 . A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-DF 0705517-36 .2024.8.07.0000 1867026, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 22/05/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO . PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE MANTÉM. PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS . POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00434620220238190000 202300259881, Relator.: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 03/08/2023, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 04/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA INFIRMADA . INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. Não obstante a declaração de hipossuficiência econômica colacionada, os elementos de informação constantes nos autos infirmam a presunção relativa estampada no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil e indicam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária. As custas não são elevadas, tendo em vista o valor da causa, e a agravante tem renda mensal superior a três salários-mínimos . Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 01005456420238269058 Palmeira D Oeste, Relator.: Fabricio Augusto Dias, Data de Julgamento: 08/11/2023, 3ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 08/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA AGRAVANTE POR DOCUMENTOS APTOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0021223-56.2021 .8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J . 13.10.2021)

(TJ-PR - AI: 00212235620218160000 Curitiba 0021223-56.2021 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 13/10/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021)

Do mesmo modo tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DE INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA PEDIDO DE REFORMA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1-Mantida a decisão de indeferimento de justiça gratuita diante da ausência de comprovação cabal da alegada hipossuficiência e indicativos de capacidade econômica para arcar com os encargos processuais. 2-Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados...Ver ementa completae discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 22 a 29 de agosto de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des . José Maria Teixeira do Rosário. Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Relator

(TJ-PA 08112122320208140000, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2022)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA . PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ e MARIO DAVID PRADO SÁ contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em razão da não comprovação de hipossuficiência financeira . 2. O benefício da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a simples declaração de incapacidade financeira, conforme entendimento jurisprudencial e o disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3 . No caso, os agravantes não comprovaram sua hipossuficiência financeira por meio de documentos hábeis, uma vez que, além de possuir rendimentos tributáveis significativos, os rendimentos da agravante MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ são compatíveis com o pagamento das custas processuais. Ademais, o juízo de origem facultou o parcelamento das custas, o que reforça a inexistência de prejuízo ao sustento dos agravantes. 4. Agravo interno desprovido . Decisão mantida por seus próprios fundamentos. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr . Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE . Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08019016620248140000 21961394, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. PLEITO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Como se sabe a assistência judiciária foi concebida com o objetivo de abrir as portas do Poder Judiciário àqueles que necessitam. Não se faz necessário para obter o benefício que a parte beire à miserabilidade, bastando apenas que o pagamento das custas e encargos processuais, de algum modo, traga prejuízo para o sustento próprio ou de sua família . 2 - É certo que esta demonstração não exige grande complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam/existam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo. 3 - Apesar da alegação de hipossuficiência ter presunção relativa de veracidade, o benefício da justiça gratuita poderá ser indeferido se os elementos dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §§ 2 e 3º, do CPC). 4 - Compulsando os autos, verifico que a autora é servidora pública estadual, recebendo o valor líquido de R$ 8 .662,98 (oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), e que o valor da causa é de R$ 150.554,93 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), o que geraria custas processuais de R$ 2.549,60 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais, e sessenta centavos), conforme tabela de custas judiciais do TJPA ( https://www.tjpa .jus.br//CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1236323 ) 5 - Dos documentos juntados vê-se que a autora recebe acima de 5 salários-mínimos, não tendo demonstrados outros gastos ou despesas pessoais, que a impeçam de efetuar o pagamento das custas de forma parcelada, conforme deferido pelo juízo. Inclusive, há a possibilidade de parcelamento em 4 (quatro vezes) ou até 12 vezes no cartão de crédito, conforme se extrai da decisão recorrida. 6 – Recurso conhecido e improvido . ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), data de registro no sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08122688620238140000 19168874, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

No caso em apreço, extrai-se dos autos que a agravante possui remuneração mensal consideravelmente superior à média nacional, bem como não apontou qualquer elemento comprobatório que demonstrasse o comprometimento substancial dessa renda com despesas essenciais que inviabilizariam o pagamento das custas processuais.

Diante disso, o Juízo de origem vislumbrou elementos que indicavam a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade e, no Despacho ID 92902420, se manifestou quanto a isso e determinou que a autora fosse intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Contudo, a autora
não atendeu a determinação de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais autorizadores da concessão do benefício da gratuidade da justiça
.

Destarte, não há como acolher a pretensão da agravante, sob pena de banalizar o instituto da gratuidade de justiça e onerar indevidamente o Estado. Não merece reparos, portanto, a decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/08/2025